Tribunal: TJSP
Processo: 1506635-06.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – Sentença que julgou extinta a ação, fixando verba honorária – Apelo do advogado da executada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Nas causas previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016 – Sentença que julgou extinta a ação, fixando verba honorária – Apelo do advogado da executada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em R$ 1.000,00 – PLEITO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Nas causas previstas no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme a apreciação equitativa do juiz, observando as normas previstas no Código de Processo Civil para tanto – Majoração para R$ 3.000,00, valor este que, no caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento com equidade e sem onerosidade excessiva.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1506635-06.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506635-06.2018.8.26.0126 -Voto no
2
VOTO No.: 16636
APELAÇÃO No.: 1506635-06.2018.8.26.0126
COMARCA DE CARAGUATATUBA
APELANTE: BICHARA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
APELADO: MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA
JUIZ DE 1° GRAU: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE
CARAGUATATUBA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016
Sentença que julgou extinta a ação, fixando verba honorária
Apelo do advogado da executada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba honorária
fixada em R$ 1.000,00 PLEITO DE MAJORAÇÃO
POSSIBILIDADE Nas causas previstas no art. 85, § 8o,
do Código de Processo Civil de 2015, os honorários
advocatícios devem ser fixados conforme a apreciação
equitativa do juiz, observando as normas previstas no
Código de Processo Civil para tanto Majoração para R$
3.000,00, valor este que, no caso, atende aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento com
equidade e sem onerosidade excessiva.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BICHARA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS contra a r. sentença de fls. 143, integrada pela decisão de fls. 151, cujo
relatório se adota e que, diante da desistência manifestada pela exequente, julgou extinta a
execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, com fundamento
no artigo 26, da Lei Federal no 6.830 de 1980. Condenou o Município ao pagamento dos
honorários sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Nas razões de apelação (fls. 156/165), o advogado da executada requer a
majoração da verba honorária fixada em seu favor, requerendo que sejam arbitrados nos
termos do artigo 85, § 3o e § 5o do Código de Processo Civil de 2015. Subsidiariamente,
requer que os honorários sejam majorados em valor que remunere condignamente o serviço
da advocacia.
Vieram as contrarrazões do Município (fls. 236/238).
O processo foi originariamente distribuído à 18o Câmara (fls. 246) que, pelo v.
acórdão de fls. 249/253, de relatoria da eminente Desembargadora Beatriz Braga, não
conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a esta C. Câmara, nos termos do
artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506635-06.2018.8.26.0126 -Voto no
3
Passa-se a analisar os recursos.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A r. sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios
fixados por equidade em R$ 1.000,00.
O apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, que foram fixados
de acordo com o artigo 85, §8o do Código de Processo Civil de 2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. [...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o. [...]
Os incisos do §2o são os seguintes:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Ocorre que, nos termos da Lei Federal no 8.906, de 04 de julho de 1994, Estatuto
da Advocacia, no seu art. 33, o advogado é obrigado a cumprir o Código de Ética e
Disciplina da OAB, o qual veda a cobrança de honorários inferiores ao mínimo fixado pela
Tabela de Honorários da OAB, salvo motivo plenamente justificável.
No caso, não há motivo justificável para a fixação dos honorários em valores
inferiores aos da tabela, sendo que se não é ético para o advogado cobrar menos que a
tabela, também não lhe é ético receber abaixo disso, devendo o juiz considerar o respeito e
a dignidade dessa nobre profissão, à qual a Constituição reconhece o caráter de
indispensável à Justiça.
A posição da jurisprudência também tem sido no sentido de não permitir o
aviltamento da profissão de advogado:
[...] O arbitramento dos honorários advocatícios por qualquer dos
critérios preconizados no Código de Processo Civil, deve traduzir valor
em expressão econômica que remunere o advogado em padrão
compatível com a dignidade de seu ofício. (0017357-96.2000.8.26.0000,
Apelação Com Revisão / Acidente de Trabalho. Relator(a): Antônio
Maria. Comarca: Salto. Órgão julgador: 5a. Câmara do Terceiro Grupo
(Extinto 2° TAC). Data do julgamento: 22/05/2002. Data de registro:
10/06/2002. Outros números: 623483/2-00, 992.00.017357-5)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1506635-06.2018.8.26.0126 -Voto no
4
EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] 2. Honorários advocatícios.
Arbitramento aviltante a pretexto de dar cumprimento a norma do
§ 4° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade.
Fixação que deve resultar em remuneração condigna ao profissional.
Apelação
parcialmente
provida
para
esse
fim.
(TJSP
9113913-70.2001.8.26.0000, Apelação Com Revisão. Relator(a):
Gilberto dos Santos. Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/12/2005. Data de registro: 16/12/2005. Outros
números: 1054010800, 991.01.057508-2)
Argumentar que a fixação em valor próximo ao da tabela da OAB fomentaria a
litigância é o mesmo que dizer que tal tabela o faz, o que não tem sentido.
O fato de o perdedor da ação ter que responder por um valor não irrisório, por
outro lado, estimula ao cumprimento da lei e da Constituição, principalmente quando esse
perdedor é o Poder Público.
Dessa forma, o valor deve ser fixado de forma razoável, respeitando a dignidade
da advocacia.
Assim, atendendo-se ao disposto no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil
de 2015, é o caso de majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00, valor este
fixado de forma razoável e respeitando a dignidade da advocacia.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR